Tribunal: TJSP
Processo: 0002011-96.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo, porquanto não foi feito o exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo, porquanto não foi feito o exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado ALUIZIO PINTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
2/5
Agravo de Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Aluízio Pinto Ribeiro
Juíza de 1a Instância: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no 14.869
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão
ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação
desse
benefício
pelo
não
preenchimento
do requisito
subjetivo, porquanto não foi feito o exame criminológico -
Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo -
Sentenciado
que
apresenta
comportamento
carcerário
favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica
penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 168/170, proferida pelo Juiz de
Direito do DEECRIM da 3a RAJ da Comarca de Bauru - SP, que, nos autos de
Execução no 0000788-50.2016.8.26.0520, deferiu ao agravado Aluízio Pinto
Ribeiro a progressão ao regime aberto, por entender presentes os requisitos
legais, afastando a necessidade de realização do exame criminológico,
anteriormente determinado nos autos, em razão da Recomendação no 62, bem
como da Resolução no 313, ambas do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta a Justiça Pública que, a despeito da pandemia de
COVID-19 e do cumprimento do requisito objetivo, o agravado não preencheu o
requisito subjetivo, sendo prematura a concessão da progressão pelo Juiz de
origem, já que ele, além de possuir longa pena a cumprir, também foi condenado
por delito grave (extorsão mediante sequestro), o que ensejaria a necessidade da
realização de exame criminológico para aferir, ainda que minimamente, suas
condições pessoais atuais, antes do deferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
3/5
Pede, em razão disso, a reforma da decisão a fim de que o
sentenciado retorne ao regime mais grave para que seja submetido ao exame
criminológico (fls. 02/08).
Contraminutado o recurso (fls. 177/184), não sobreveio
retratação judicial (fl. 185).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 194/213).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravado cumpre uma pena total de 08 (oito) anos, 06
(seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em decorrência de
condenação pela prática do delito previsto no artigo 159, § 1o, do Código Penal,
com término previsto para o dia 02/08/2023, consoante se depreende do boletim
informativo de fls. 135/140.
Formulado o pedido de progressão de regime, o Juiz da
Execução, em decisão datada de 08/05/2020, concedeu ao agravado a
progressão ao regime aberto, tornando sem efeito a determinação de realização
de exame criminológico, em razão da dispensa dessa perícia enquanto perdurar o
estado de pandemia de COVID-19, reconhecendo, por outro lado que, no caso,
realmente é dispensável tal exame, visto que o agravado, além de primário à
época do crime, possui ótima conduta carcerária, sem registrar em seu prontuário
algum registro de falta disciplinar, tendo se dedicado, inclusive, ao trabalho e
estudo na unidade prisional (fl. 169).
E, dessa decisão, insurge-se agora o recorrente buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
4/5
sua cassação a fim de que o agravado retorne ao regime intermediário até a
realização do exame criminológico, para posterior apreciação do pleito defensivo.
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão do
benefício pleiteado de fato foi preenchido.
A condição de natureza subjetiva, por sua vez, ao contrário
do sustentado pelo recorrente, a meu ver, também se encontra suficientemente
demonstrada, já que o agravado apresentou atestado de ótimo comportamento
carcerário (fl. 134), como bem destacado pelo Juízo de origem.
É inegável, por seu turno, que para o deferimento da
progressão ao regime menos gravoso exige-se a segurança do Juízo a propósito
dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime
de cumprimento de pena.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Juiz, no caso
concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o Juízo da Execução, ao deferir o pedido
de progressão almejado pelo sentenciado, fundamentou adequadamente a sua
decisão, como acima descrito.
Sendo assim, tendo em conta que, ao que se depreende, o
agravado manteve boa conduta carcerária e não praticou qualquer falta
disciplinar de natureza grave, adequando-se, ao que tudo indica, às finalidades
da pena (retributiva e preventiva) no sistema jurídico penal brasileiro,
consideradas modernamente pela teoria eclética, tem-se que a decisão, neste
caso, foi acertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002011-96.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
5/5
E, conforme pesquisa realizada por esta Relatoria junto ao
sistema INTINFO/TJ, observa-se que o agravado, além de possuir apenas a
condenação ora em análise, cumpre satisfatoriamente a pena no regime aberto,
sem que tenha praticado qualquer falta grave ou mesmo outro delito desde que
recebeu o benefício.
Apenas para que não fique sem registro, convém salientar
que a simples qualificação do crime como grave, por si só, também não torna
obrigatória a realização de exame criminológico, tendo em vista que a lei não fez
tal ressalva, máxime se considerado que o passado do sentenciado já lhe valeu a
condenação pelo crime praticado, objeto agora de execução.
De mais a mais, o argumento de que ele ainda possui "longa
pena a cumprir", isoladamente, igualmente não constitui óbice para o deferimento
desse benefício, tendo em conta não apenas a ausência de previsão legal para
tanto, mas também a inexistência de critérios para se definir o que venha a ser
uma extensa pena faltante, o que evidentemente poderia gerar grave insegurança
jurídica.
Desse modo, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos
na legislação vigente, como analisado acima, a progressão de regime era mesmo
de rigor, como bem decidiu o Juiz de origem, não se mostrando razoável
determinar o cancelamento do benefício, e que o agravado volte, agora, a cumprir
a pena em regime mais gravoso, para que seja realizado o exame criminológico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator